Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal.
3. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade
4. Recurso conhecido e não provido.